Tribunal: TJDFT
Processo: 0731824-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731824-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE RAFAEL RAMOS CLAUDINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4°. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida. 3. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável dada a existência de condenação que transitou em julgado antes da data do fato delitivo e que não foi utilizada como fato caracterizador da agravante de reincidência. 4. Havendo nos autos comprovação de que o agente é reincidente, por vedação legal, não faz jus à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao confirmar a aplicação da causa de aumento da pena, violou o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que não houve fundamentação idônea para a incidência da referida majorante. II – O recurso tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, ao ratificar a incidência da causa de aumento da pena, o fez sob o fundamento de que “Para a imposição da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, dada a sua natureza objetiva, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade da traficância atinja diretamente os frequentadores dos locais citados no dispositivo” (ID 21277766). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003